Tribunal: TJPA
Processo: 0800896-67.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3539 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800896-67.2024.8.14.0401

APELANTE: ULISSES JORGE CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. RETIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
O recurso
. Recurso de Apelação interposto contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

2.
Fato relevante
. O réu foi condenado à pena de
03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa,
pela prática do crime de uso de documentos falsos. Por meio do recurso, a defesa pleiteia a absolvição do apelante e, subsidiariamente, a retificação da dosimetria da pena.

II. Questão em discussão:

3. A questão de discussão consiste em analisar: (i) se a sentença está fundada em provas suficientes de autoria e materialidade delitiva; (ii) a dosimetria da pena e verificar se foram atendidos os parâmetros legais, mormente se está em consonância com os postulados da proporcionalidade e razoabilidade, bem como se há fundamentação idônea na valoração negativa dos vetores previstos no art. 59 do Código Penal.

III. Razões de decidir:

4. Os depoimentos dos policiais, corroborados pelos demais elementos de provas, comprovam que o réu praticou o crime de uso de documento falso, posto que, durante abordagem policial, apresentou carteira de identidade em nome de terceira pessoa, na qual constava sua fotografia.

5. Os depoimentos dos policiais prestados em juízo constituem meios de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

6. As valorações negativas dos vetores “culpabilidade” e “motivos do crime” estão assentadas em fundamentações idôneas. Todavia, a fração de aumento está em dissonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, razão pela qual a pena-base deve ser redimensionada com a utilização da fração de 1/6 (um sexto) de aumento para cada vetor desfavorável ao réu, conforme entendimento jurisprudencial sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir as penas privativa de liberdade e de multa.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

STJ, AgRg no AREsp n. 2.284.579/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023.

STJ, AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no dia _____ de ____________ do ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2024

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0800896-67.2024.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: ULISSES JORGE CARDOSO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por ULISSES JORGE CARDOSO contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa, pela prática do crime de uso de documento falso, previsto no art. 304, caput, c/c art. 297, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, aduzindo que não a atipicidade da conduta, bem como insuficiência de provas para embasar o édito condenatório. Subsidiariamente, pugna pela retificação da dosimetria da pena (ID-20017073).

Em Contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID-20017076).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso
(ID-20047139).

É o relatório.

À revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual
.

Belém/PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

1.

DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA

A defesa do apelante pugna por sua absolvição, aduzindo que nos autos não há provas suficientes para embasar a decisão condenatória. Ademais, sustenta que a conduta do apelante foi atípica, uma vez que ele não fez uso do documento falso.

Analisando detidamente os autos do processo, entendo que a sentença está apoiada em elementos suficientes de provas, não havendo o que ser modificado.

O acervo probatório é suficiente para comprovar a autoria e materialidade delitiva do crime de uso de documento falso.

Nessa esteira, a partir dos depoimentos testemunhais dos policiais civis, ALEX FABRICIO DE ANDRADE SILVA (ID-20017040) e WENDSON LEON TIAGO FRAZÃO RIBEIRO (ID-20017041), ficou provado que durante abordagem policial, o réu apresentou-se aos policiais por nome de EVANDRO SARAIVA PACHECO. Entregou-lhes uma carteira de identidade que constava sua fotografia, mas em nome de EVANDRO SARAIVA PACHECO, conforme se verifica no Auto de apreensão (ID-20016966, pág. 26) e Guia de identificação criminal (ID-20016966, pág. 22).

Após suspeitas baseadas nas inconsistências apresentadas no documento de identificação apresentado pelo réu, bem como as investigações policiais apontarem que o veículo (HILUX) que ele estava conduzido estivesse sendo utilizado no transporte de drogas, os policiais o conduziram à Delegacia de polícia, sendo constatado sua verdadeira identidade, ULISSES JORGE CARDOSO, foragido Internacional.

Em seu interrogatório, o réu declarou que
perdeu seus documentos pessoais, que comprou a identidade falsa no Ver-o-Peso pelo valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e pretendia usá-la pleitear tratamento médico na rede pública de saúde. E que, ao ser abordado pelos policiais, não se recordava dos dados da referida identidade, motivo pelo qual identificou-se como ULISSES JORGE CARDOSO (ID- 20017042).

Nessa senda, em que pese o réu alegue que não fez uso do documento de identificação falso durante a abordagem policial, entendo que a referida tese defensiva não merece acolhimento, posto que os depoimentos dos policiais, em consonância com as demais provas demonstram o contrário.

Dessa forma, na esteira do entendimento jurisprudencial, os depoimentos dos policiais são meios idôneos de provas para subsidiarem a condenação. Mormente quando em harmonia com os demais elementos de provas.

Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. SUBMISSÃO AO COLEGIADO. ESVAZIAMENTO DA ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REVALORAÇÃO DE PROVAS DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ NO CASO CONCRETO. PARCERIA ENTRE OS RÉUS PARA O COMETIMENTO DO DELITO DO ART. 297 DO CP CONFIGURADA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES DESTA CORTE. RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

5. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.284.579/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

Portanto, as declarações dos policiais revestem-se de eficácia probatória, dotadas de presunção de veracidade. Ademais, no presente caso, o apelante não trouxe aos autos nenhuma prova que maculasse a conduta dos policiais ou causasse descréditos a seus depoimentos.

Desta feita, entendo que há elementos suficientes de provas para condenar o apelante pelo delito de uso de documento falso, posto que a situação fática revela que o apelante utilizou documento de identificação falsa para ludibriar os policiais e, assim, permanecer foragido do sistema penal.

Sendo assim, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, muito menos em atipicidade da conduta, vez que se amoldar às normas do art. 304 c/c art. 297 do Código Penal.

2. DA DOSIMETRIA DA PENA

Em pleito subsidiário, a defesa pugna pela retificação da dosimetria da pena.

A dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sendo assim, somente em caso excepcionais está sujeita a revisão, mormente, quando não observados os parâmetros legais, como, fundamentação adequada e idônea, ou quando em dissonância com o princípio da proporcionalidade.

Em relação à pena-base, os parâmetros para sua fixação, a partir da escolha da fração de exasperação em razão da valoração negativa dos vetores previsto no art. 59 do Código Penal, não estão atrelados a critérios matemáticos específicos. Na verdade, dentro do seu livre convencimento motivado e considerando as peculiaridades do caso concreto, o magistrado tem discricionaridade para determinar a fração de exasperação da pena basilar, mas sempre de forma razoável e proporcional.

Pois bem, analisando a sentença, verifica-se que na primeira fase da dosimetria da pena, o Juízo
a quo
valorou os vetores culpabilidade e motivos do crime em desfavor do apelante, apresentando fundamentação idônea, não carecendo de qualquer retoque.

Em reforço, destaco que a culpabilidade extrapolou o normal à espécie, uma vez que o apelante praticou o delito de uso de documento falso durante uma abordagem policial, na qual apresentou carteira de identidade falsificada, mesmo sabendo da inautenticidade do documento. Dessa forma, sobre a conduta do agente deve recair maior juízo de reprovabilidade.

Outrossim, os motivos do crime são desfavoráveis ao apelante, posto que ele é foragido do sistema penal e tinha o conhecimento que havia mandados de prisão contra si. Dessa forma, fez uso do documento falso para frustrar a aplicação da lei penal.

Todavia, em que pese a manutenção da valoração negativas das circunstâncias judiciais acima em destaque, entendo que a fração de exasperação foi desproporcional e desarrazoada, posto que a pena-base foi fixada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ou seja, 01 (ano) e 06 seis meses acima do mínimo legal de 02 (dois) anos.

Sobre a matéria, a jurisprudência fixou o entendimento no sentido de que se deve utilizar a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima cominada ao delito, para cada circunstância judicial desfavorável ao réu. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PRECEDENTES. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1. º, DO CÓDIGO PENAL). INCOMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA DO DELITO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE NO JULGAMENTO QUALIFICADO DO TEMA REPETITIVO N. 1.087. PENAS REDIMENSIONADAS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior.

[...]

(AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.)

No presente caso, a fundamentação apresentada não é suficiente para que na exasperação da pena basilar seja utilizada fração superior a 1/6 (um sexto).

Dessa forma, redimensiono a pena-base para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes. Todavia, presente a atenuante da confissão espontânea,

prevista no art. 65, III, “d”, do CP
. Sendo assim, fixo a pena intermediária em 02 (dois) anos e 02 (dois) dois meses.

Considerando a
inexistência de causas de diminuição e de aumento da pena, fixo a pena definitiva em
02 (dois) anos e 02 (dois) dois meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Redimensiono proporcionalmente a pena de multa para 50 (cinquenta) dias-multa.

Substituo a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da execução penal.

3. CONCLUSÃO

Por todo o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para redimensionar a pena privativa de liberdade e alterar o regime inicial de cumprimento de pena, conforme a fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 16/12/2024